Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-78.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801901-78.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMUEL VIANA CRUZ, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO EM EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS CRITÉRIOS ENSEJADORES DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVAS INDICATIVAS DE APTIDÃO PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA DO CANDIDATO À CARREIRA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia nove de
setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal),

Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito titular da 6ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedentes os pedidos articulados da inicial, cuja parte dispositiva restou assim lavrada (id nº 17924894):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e confirmo os termos da decisão liminar (ID 61229446), julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do certame e, por conseguinte, determino que o réu providencie a realização um novo exame psicotécnico no autor, a ser realizado por outros psicólogos, no prazo de 15 dias.

Custas pelos réus. Contudo, o réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Condeno os réus em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C.

Santarém, 28 de agosto de 2023.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da 6ª vara Cível e Empresarial de Santarém

Em suas razões recursais (id. 17924895, págs. 1/10), o apelante relata que o apelado propôs a presente ação anulatória alegando que foi erroneamente considerado inapto na 2ª etapa – avaliação psicológica – do Concurso Público da Polícia Penal.

Defende o equívoco no entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, tendo em vista o posicionamento pacificado da Suprema Corte, inclusive através de súmula vinculante, que prevê a possibilidade de aplicação de exame psicotécnico em concurso público, desde que preenchidos os seguintes requisitos i) o exame precisa estar previsto em lei e no edital, ii) adoção de critérios objetivos e iii) possibilidade de apresentação de recurso, sustentando que, no concurso em questão, foram preenchidos todos esses requisitos.

Afirma que o certame preenche todos os requisitos que atestam a sua estrita legalidade e o atendimento às normas legais e que o edital dispõe cristalinamente critérios objetivos para efetivação do certame.

Frisa que o exame fora pautado em critérios objetivos, os quais foram previamente definidos pela Lei Estadual nº 8.937/2019 e pelo edital do certame, que contém as especificações dos testes a serem realizados, das técnicas e instrumentos científicos a serem empregados.

Esclarece que, por se tratar de concurso público para o cargo de Polícia Penal, é extremamente necessário a avaliação psicológica como requisito de ingresso, levando-se em conta as peculiaridades das atribuições a serem desenvolvidas.

Explica que, no caso em tela, o recorrido foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, sendo correta sua eliminação do concurso, conforme aduz.

Defende que o juiz não pode fazer juízo com base apenas na opinião dele, pois o que seria vedado é a ausência de critérios objetivos, porém se houver critérios claros e divulgados pela Comissão, como ora ocorre, não pode o magistrado decidir subjetivamente para fazer uma crítica com base apenas em opinião ou na vontade.

Ressalta, ainda, que, diferente do que alega o apelado, teve ele pleno acesso aos motivos que levaram a sua contraindicação.

Arrola jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que entende estar em conformidade com sua tese.

Argumenta que os atos do Poder Público possuem presunção de legalidade e legitimidade, conforme entendimento doutrinário citado, o que implica a transferência do ônus da prova, acerca de uma possível nulidade, a quem invocá-la.

Aduz que está ausente, no presente caso concreto, a prova robusta em sentido contrário que possui capacidade de ceder a presunção de legalidade do ato administrativo.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso com a finalidade de que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da parte apelada.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id. 17924903.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 18104752).

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 18725273).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível, passando a apreciá-lo.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará

contra decisão prolatada em Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar em Tutela de Urgência aforada por Samuel Viana Cruz em desfavor do Instituto Centro de Extensão Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP e o Estado do Pará que deferiu tutela provisória de urgência e julgou procedente a pretensão de suspensão do ato que o eliminou na etapa de avaliação psicológica no concurso regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021.

Em se tratando de concurso público, o exame psicotécnico é aquele que afere condições psicológicas e técnicas para o provimento ao cargo público. Trata-se, assim, de recurso legítimo, levando em consideração que as funções exercidas pela determinada carreira exigem plenas condições psicológicas e técnicas e devem ser ocupadas por indivíduos saudáveis.

Há de se considerar, contudo, que a exigência acerca da aferição psíquica do candidato ao concurso deve estar prevista em lei, conforme disposição expressa da Carta Magna, em seu art. 37, I,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

É entendimento pacífico jurisprudencialmente, conforme súmula vinculante 44 do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

Em âmbito estadual, o ingresso na Polícia Penal é regido pela Lei Estadual nº 8.937/2019, em seus arts. 22 a 32. Sobre o teste psicológico, especificamente, este é previsto no art. 26, o qual define os critérios e instrumentos a serem utilizados no exame psicológico, vejamos:

Art. 26. A avaliação psicológica consistirá na aplicação de procedimentos objetivos e científicos, a fim de identificar no candidato a aptidão para o exercício do cargo de provimento efetivo a que concorre, observando o disposto na Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 01/2002.

§ 1º A avaliação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante o emprego de um conjunto de instrumentos e técnicas científicas que propiciem um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato ao cargo de provimento efetivo pretendido e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de fogo para o candidato ao cargo de provimento efetivo de Agente Penitenciário Policial Penal.

§ 2º Na avaliação psicológica serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será composta das seguintes fases:

I - aplicação coletiva ou individual dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas;

II- entrevista individual e/ou dinâmica de grupo.

§3º Por ocasião da avaliação psicológica a que se refere o caput deste artigo serão observados os seguintes requisitos psicológicos:

I - inteligência, no mínimo, mediana;

II - controle e equilíbrio emocional;

III - atenção, percepção e memória;

IV - resistência à pressão e frustração;

V - agressividade controlada;

VI - facilidade de se relacionar e de se comunicar;

VII - iniciativa e dinamismo;

VIII - controle da ansiedade e da impulsividade.

§ 4º Para efeito de aferição dos requisitos psicológicos tratados no caput deste artigo serão consideradas as seguintes características:

I - prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

II - indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

III - restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, tenção, percepção e memória com percentuais inferiores.

§ 5º Será considerado inapto o candidato que incorrer em um dos critérios abaixo estabelecidos:

I - quatro características prejudiciais;

II - três características prejudiciais e duas indesejáveis;

III - duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

IV - três características indesejáveis;

V - duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

VI - duas características indesejáveis e duas restritivas;

VII - uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

§ 6º Será considerado apto o candidato que, submetido a todas as etapas da avaliação psicológica, não se enquadrar em nenhum dos critérios definidos no § 5º deste artigo.

Desta forma, ao analisar o presente caso concreto, é possível verificar que a eliminação do candidato do concurso público se deu em razão da constatação de sua inaptidão psicológica, aferida pelo exame psicológico previsto no item 12 e seus subitens do edital nº 01 do Concurso Público C-208, vejamos:

12.4 A 2ª Etapa – Avaliação Psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de

instrumentos e técnicas científicas que propiciem um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de fogo, especialmente no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

12.5 Na Avaliação Psicológica serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissiográfico exigido ao candidato, a qual será composta pela aplicação coletiva e individual dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas.

12.6 Na avaliação psicológica serão observados os seguintes requisitos psicológicos:

a) Inteligência, no mínimo, mediana;

b) Controle e equilíbrio emocional;

c) Atenção, percepção e memória;

d) Resistência à pressão e frustração;

e) Agressividade controlada;

f) Facilidade de se relacionar e se comunicar;

g) Iniciativa e dinamismo;

h) Controle da ansiedade e da impulsividade;

12.6.1 Para efeito de aferição dos requisitos de que trata o subitem 12.6, serão consideradas as seguintes características:

a) Prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva, impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência baixo da média;

b) Indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamentos inadequados, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) Restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada, atenção, percepção e memória com percentuais inferiores.

12.7 A Avaliação Psicológica deverá classificar o candidato como APTO ou INAPTO. Será considerado INAPTO o candidato que incorrer em um dos critérios estabelecidos a seguir:

a) Quatro características prejudiciais;

b) Três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) Duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) Três características indesejáveis;

e) Duas características prejudiciais, uma indesejável e /ou uma restritiva;

f) Duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) Uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

12.8 Será considerado APTO o candidato que, submetido a todos os elementos componentes da Avaliação Psicológica, não se enquadrar nos critérios descritos no subitem 12.7 do presente edital.

12.9 A classificação INAPTO na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalidade, indicará apenas que o candidato não atendeu aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

Dessa forma, a norma editalícia reforça a necessidade de o candidato se adequar ao perfil delineado para o cargo em questão, uma vez que a avaliação psicológica tem por finalidade avaliar a higidez mental dos candidatos e inabilitar pessoas com características incompatíveis com o exercício da função.

Não obstante, é de fundamental necessidade que tal exame seja composto por critérios objetivos, de modo a respeitar os princípios da publicidade, impessoalidade e isonomia.

Constata-se que o candidato, o qual fora considerado inapto ao provimento do cargo de policial penal, na segunda fase, ou seja, na avaliação psicológica (id. 17924867), teve o indeferimento do recurso interposto sem a discriminação das suas características avaliadas que ensejaram sua eliminação (id. 17924868).

Por sua vez, ao analisar a avaliação psicológica do caso, ora apreciado, não é possível constatar quais características examinadas foram consideradas indesejáveis, prejudiciais ou restritivas no perfil do candidato, de modo a ensejar a sua inaptidão. Assim, verifica-se a ausência da publicidade dos critérios objetivos aplicados ao exame psicológico no caso concreto, caso tenham sido aplicados. Portanto, a eliminação do candidato operou-se de forma genérica, de forma que, na hipótese, há manifesta não observação pela banca organizadora do mencionado requisito ao avaliar o recorrente.

Observa-se, ainda, a realização pelo candidato de uma avaliação médica-psiquiátrica (id. 17924830), na qual houve a constatação que o avaliado possuiria sanidade mental e uma avaliação psicológica (id. 17924829), oportunidade em que fora considerado apto para o manuseio de arma de fogo.

Cumpre ressaltar que a observação da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública não está sendo ignorada, entretanto está-se levando em consideração a contraprova produzida contida no exame psicológico, ante a não comprovação objetiva e cristalina das características do candidato que culminaram em sua eliminação, restando, assim, demonstrado o direito do recorrido, conforme as avaliações psiquiátricas e psicológicas por ele juntadas, que devem ser consideradas provas robustas em sentido contrário àquele da banca e que têm capacidade de atestar a aptidão do candidato ao cargo de policial penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo, desse modo, a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024